Tribunal: TJDFT
Processo: 0750782-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. RODOVIÁRIA. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 793 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas, a justificar a nulidade da prova e a absolvição do réu; e, (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a quebra da cadeia de custódia, por si só, não configura nulidade processual, sendo necessária a demonstração de efetiva adulteração ou prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, no qual as substâncias foram devidamente periciadas e não houve demonstração de mácula quanto à sua manipulação, a preliminar deve ser rejeitada.

4. Como a autoria e a materialidade delitiva foram confirmadas por múltiplos elementos como: filmagens que mostram a venda de droga, apreensão de substâncias compatíveis com o laudo pericial, relato do usuário e depoimentos de policiais com presunção de legitimidade, mantém-se a condenação.

5. A tese de que o réu seria mero usuário não encontra respaldo nos autos, sendo contrariada pela dinâmica dos fatos, tipo e quantidade das substâncias, bem como pela tentativa de fuga e resistência no momento da abordagem.

6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06 deve ser mantida porque o tráfico ocorreu nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo e de grande circulação de pessoas, o que potencializa o risco da difusão ilícita.

7. O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas também é adequado, porque o réu é reincidente e possui maus antecedentes, o que impede a aplicação da benesse legal.

8. O regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência e do quantum da pena, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III; CP, art. 33, § 2o, e art. 44, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 940136/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; TJDFT, Ac. 1283673, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 10.9.2020; TJDFT, Ac. 1874221, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 6.6.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 7.2.2023.